Tribunal: TJDFT
Processo: 0703476-50.2021.8.07.0017
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-12-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE CONHECIMENTO. CONTRATOS DE FINANCIAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS. ADULTERAÇÃO E FRAUDE EM BOLETOS BANCÁRIOS. FALHA NO SISTEMA DE SEGURANÇA. INEXISTÊNCIA. FORTUITO EXTERNO. SENTENÇA REFORMADA.
1. Apelação interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido apresentado na petição inicial para: (i) suspender as ações de busca e apreensão ajuizadas pela instituição financeira; (ii) declarar a inexistência de débitos atinentes aos contratos de financiamentos celebrados entre as partes, e (iii) condenar a parte ré apelante a restituir ao autor apelado a quantia de R$ 7.007,35 (sete mil e sete reais e trinta e cinco centavos), com acréscimo de correção monetária e juros de mora.
2. A requerida apelante, instituição financeira, integra a cadeia de consumo e responde de forma solidária e objetiva pelos prejuízos atinentes à prestação dos serviços. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
3. O autor firmou dois contratos de financiamento para aquisição de veículos e, após ter contatado as instituições financeiras rés para renegociar a dívida, recebeu dois boletos por e-mail referentes ao acordo entabulado, os quais foram pagos. Porém, ao indagar a instituição financeira sobre a baixa da inadimplência, foi informado que havia quitado boletos fraudados, razão pela qual postulou a declaração de inexistência dos débitos e a reparação dos danos sofridos.
4. Obtidos os boletos por meio de canais não oficiais disponibilizados pela instituição financeira, não se evidencia falha na segurança de dados e serviços prestados. A parte demandante, induzida a erro por terceiro estelionatário, efetivou o pagamento de boletos falsos enviados por falsário, sendo este o verdadeiro responsável pelos prejuízos sofridos pelo autor, não havendo como imputar falha de segurança às instituições financeiras rés em impedir a perpetração da fraude por terceiro. Não demonstrado nexo de causalidade entre o dano sofrido pela parte autora e a atuação dos bancos réus, não há como atribuir a estes a responsabilidade pelo ato exclusivo do consumidor e de terceiro falsário (art. 14, § 3o, II, CDC).
5. Recurso conhecido e provido para julgar improcedentes os pedidos.